Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. FRAUDE. CANCELAMENTO DO REGISTRO E INFRAÇÕES. CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ocorrendo ou não fraude, em contrato de alienação fiduciária a propriedade do veículo continua sendo da financeira, devendo ela responder pelas multas, taxas e pelos tributos correlatos ao bem.
2. Recurso não provido.